Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700755-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. RECORRIDA: QUALYPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO À CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. PERDA DA AUTONOMIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. ART. 85, §2o, DO CPC. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. Outrossim, o julgado não pode ser considerado omisso e/ou contraditório apenas porque divergiu do entendimento da parte, sobretudo porque o d. sentenciante não é obrigado a se manifestar sobre todo e qualquer argumento aventado pelas partes, mas tão somente aqueles que possam influir no julgado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. Embora a nota promissória seja um título de crédito extrajudicial dotado de autonomia e abstração, pelo qual o emitente se compromete diretamente com o beneficiário a pagar-lhe certa quantia em dinheiro, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração, permitindo a discussão acerca da origem da obrigação (causa debendi), quando estiver comprovado que a nota promissória encontra-se vinculada a um contrato. 3. Consoante entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça “a emissão de notas promissórias como instrumento de garantia pro solvendo em contrato de factoring torna esses títulos inexigíveis em face do devedor principal e do avalista, pois objetiva desvituar a natureza do contrato de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos pela inadimplência dos títulos contratados". 4. In casu, considerando que a nota promissória que aparelha a execução a que se referem os presentes embargos restou emitida para garantia de operações de fomento mercantil, a extinção da execução é medida impositiva, porquanto carecedora de autonomia para ser executada como título de crédito. 5. Na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios balizadores de seus incisos, entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), não havendo possibilidade de redução se fixados no mínimo legal. 6. A exceção prevista no §8o (arbitramento por equidade) do mesmo dispositivo é aplicada somente de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral presente no §2o ou quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos. 7. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e §2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, e 357, inciso V, ambos do CPC, argumentando que se o juízo de origem reconheceu a insuficiência de provas, não poderia ter havido julgamento antecipado do mérito. Afirma que a não realização de audiência de instrução e julgamento causou cerceamento de defesa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e STJ; c) artigos 373, inciso II, do CPC, 107 e 112, ambos do Código Civil, asseverando que os recorridos não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito suscitado pela recorrente, pois não negaram a celebração do negócio jurídico em discussão e nem comprovaram que o título executado foi emitido como garantia do contrato de fomento mercantil e pagamento da dívida confessada. Afirma que a nota promissória coligida aos autos do processo de execução foi emitida em 2013, não estando vinculada à garantia do contrato de fomento mercantil que se originou em 2009; d) artigo 85, §2o, do CPC, pleiteando a redução da verba honorária fixada por entender ter sido arbitrada em percentual exorbitante. Também nesse aspecto invoca divergência de entendimento com acórdãos do STJ, do TJRS e do TJMG. Por fim, pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.042 (ID 37337057). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, §1o, incisos III, IV e VI, e §2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve prosseguir o apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 355, inciso I, e 357, inciso V, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porque "A alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de provas indispensáveis à resolução do caso em exame, esbarra na Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 1.631.408/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CANCELAMENTO. DANO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. (...) VIII - Sobre a alegada ofensa ao art. 355, I, do CPC/2015, o recurso não comporta seguimento. IX - A apuração sobre o não cabimento do julgamento antecipado do mérito implicaria o revolvimento do próprio conjunto probatório dos autos que foi apreciado e que subsidiou o julgamento, conforme o estado do processo. X - A pretensão implicaria substituir o juízo de valor sobre as provas dos autos realizado pelo Juízo sentenciante e pelo Tribunal de origem, acerca do fato de que a discussão na origem versou sobre matéria estritamente jurídica e/ou que dispensou produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.Incide, portanto, o Enunciado Sumular n. 7/STJ.XI - Em relação à alegação de necessidade de litisconsórcio, o recurso especial não comporta provimento. (...) XIX - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 1.364.080/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). Pelo mesmo enunciado sumular, tampouco reúne condições de transitar o recurso com base na aventada afronta aos artigos 373, inciso II, do CPC, 107 e 112, ambos do Código Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “O STJ entende ser inaferível eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. "A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (REsp 1.812.278/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1765647/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/3/2022). De igual sorte, não merece admissão o apelo lastreado no aludido malferimento ao artigo 85, §2o, do CPC, bem como em relação ao dissenso de interpretação apontado. Com efeito, é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes” (REsp n. 1.474.236/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 25/5/2022), o que não se evidencia no caso concreto. No que se refere às divergências apontadas, segundo a Corte Superior, ressalte-se que o enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025